Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-65.2018.8.11.0048
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000587-65.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 319.840.538-68 (APELANTE), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GOMES SANTOS - CPF: 058.433.278-50 (APELANTE), ROGERIO CAMARGO RODRIGUES - CPF: 894.562.031-15 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GONCALVES - CPF: 002.369.338-09 (ADVOGADO), RENAN MAIA TORQUATO PAREDES - CPF: 396.955.138-24 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 910.038.731-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), JURACI MESSIAS - CPF: 911.925.521-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELADO), GUILHERME ROUMANOS LOPES DIB - CPF: 310.235.878-07 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARIA MADALENA GOMES SANTOS - CPF: 058.433.278-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 319.840.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
JULGADA PROCEDENTE - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – FALSIDADE – INEXISTÊNCIA DA FOLHA NO LIVRO EM QUE TERIA SIDO LAVRADA E INCOERÊNCIA ENTRE DATAS – FATOS CONSTATADOS NA PERÍCIA – CARTÓRIO DE PAZ DO DISTRITO DE VALE RICO – SERVENTIA OBJETO DE INTERVENÇÃO COM DESTITUIÇÃO DO TABELIÃO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatada por perícia a inexistência da Escritura no livro e folha indicados na Certidão expedida pelo Tabelião, a qual subsidiou a transferência do domínio do imóvel, bem como que a Serventia sofreu intervenção que levou à destituição do tabelião, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e anulou tanto a Escritura como a respectiva matrícula.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira (MT) que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade de Escritura Pública para declarar nula a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 126 do livro 05 do Cartório de Paz do Distrito do Vale Rico, referente à área de 1.223,00/ha, matrícula n. 10.267, atualmente n. 1.499, do RGI de Juscimeira (MT), e determinar que se oficie imediatamente ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da referida Comarca, para que proceda à anotação da anulação, confirmando a liminar antes concedida, além de determinar que os réus arquem solidariamente com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O apelante alega ausência de prova da falsidade da Escritura Pública.

Acrescenta que o Juízo da causa se limitou a afirmar que o referido documento não tinha o correspondente assento às fls. 126 do livro n. 05 do Cartório de Paz de Vale Rico, o que, porém, não retira sua veracidade ou fé pública, especialmente porque há outros instrumentos anexados nestes autos.

Afirma que a perícia (ID. 116463839) apurou que o livro acima relacionado tinha apenas 95 folhas, contudo os termos de abertura e de encerramento apontam 195 folhas.

Ressalta que o perito não encontrou nenhum tipo de adulteração, montagem, colagem ou fraude na Escritura.

E mais, que o mencionado livro teve parte do seu conteúdo subtraído, tanto é que a perícia constatou que faltavam mais de 100 folhas, com destaque para as n. 1,76,79 e 80, e de 96 até 195, e não apenas a fl. 126.

Requer o provimento do Recurso para que seja julgada improcedente a demanda e invertido o ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID. 213055203 -pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Falsidade de Escritura Pública contra José dos Santos Filho e Maria Madalena Gomes dos Santos, sucedidos pelo ora apelante, sob a alegação de serem legítimos detentores da propriedade e posse da Fazenda Mirandópolis, com área total georreferenciada de 12.296,249ha, integrada pelos imóveis rurais de matrículas n. 481 (1.596,3541ha), n. 527 (8.756,6444ha), n. 4.157 (877,4638ha) e n. 484 (1.065,5998ha), utilizada na exploração de pecuária e agricultura
.

Aduzem que em 2004 os réus propuseram a Ação Reivindicatória n. 253.22.2004.811.0048 - Código n. 3115, cujo objeto é a Fazenda Santos, matrícula n. 10.267 do RGI da Comarca de Jaciara, a qual foi julgada improcedente.

Acrescentam que eles (réus) venderam esse imóvel para o ora apelante, mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 151/152 do Livro 379 do Cartório de Notas e Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Assis (SP), conforme Av. 2/1.499 do RGI de Juscimeira (MT).

Ressaltam que a Escritura alusiva à área de 1.223,00 hectares foi lavrada com o propósito de criar a matrícula n. 10.267 do RGI da Comarca de Jaciara (MT), atualmente, matrícula n. 1.499 do RGI da Comarca de Juscimeira (MT), já que não existe a de fls. 126 no Livro 05 do Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico – Comarca de Guiratinga (MT), o qual se encerra às fls. 95.

A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico proposta pelos ora apelados foi julgada procedente, sendo anulada a Escritura de fls. 126 do livro 5 do Cartório de Paz do Distrito de Vale Rico, referente à área de 1.223ha que deu origem à matrícula n. 10.267, atual 1499 do RGI de Juscimeira (MT).

No Recurso que interpôs, o ali adquirente e aqui apelante diz que não há prova da falsidade; que a sentença se amparou unicamente na arguição de que no Livro em que teria sido lavrada a Escritura não consta a folha 126, já que o Livro 5 termina na fl. 95, fato que por si só não autoriza a declaração de nulidade nem retira a fé da transação, principalmente diante da existência de outros documentos.

Anotam que a perícia apurou que o Livro 5 tinha apenas 95 folhas, e que os termos de abertura e encerramento apontam 195, mas não reconheceu nenhuma adulteração, montagem, colagem, ou fraude, embora tenha reafirmado que faltavam as folhas 1, 76, 79, e 80, e de fls. 96 a 195.

Ocorre que os autores juntaram na inicial as matrículas, inclusive a questionada, que aludem à Escritura, lavrada no Livro 5, fls. 126; Certidão expedida e assinada pelo Tabelião Alcy Francisco de Souza, da existência da mencionada Escritura e que teria sido lavrada em 23 de junho de 1998; Certidão expedida pela interventora Ester Machado Carvalho, de inexistência da citada Escritura no Livro 5, que começa na fl. 2 e termina na 95; cópia da Ação Reivindicatória proposta pelo antecessor do apelante contra os autores da Ação Declaratória; e cópia de Ação Penal ajuizada contra o tabelião Alcy Francisco de Souza, inclusive com pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público.

Especificamente sobre a Escritura, a perícia aponta que a própria Certidão da sua existência, emitida pelo então Tabelião, apresenta incoerência entre as datas em que teria sido lavrada, e informa que o Cartório foi fechado e os Livros encaminhados para Guiratinga (MT).

E mais, que no Livro 5 não foi encontrada a Escritura, o que levou à conclusão de “
suposta lavratura”,
já que a descrição constante da Certidão é dissonante da realidade exposta, visto que as datas e folhas destoam do vistoriado Livro 5, em que consta como última Escritura a lavrada em 30-12-1999, à fl. 95 (a questionada teria sido em 23-6-1998), fato que deixa transparecer que a Escritura de que trata esta lide nem sequer foi lavrada.

A perícia também colacionou declarações da interventora sobre o procedimento que culminou na destituição do Tabelião, no qual foram apreendidas várias escrituras, muitas delas sem nenhuma relação com os originais encontrados nos livros, circunstância que, somada às incongruências apontadas pelo perito, evidenciam a nulidade do documento objeto da presente Ação, tal como reconhecido na sentença.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024